Tribunal: TJDFT
Processo: 0737951-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737951-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: GOD BLESS SUPERMERCADO EIRELI - ME, SYED AMJAD RAZA GELLANI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela BRASAL REFRIGERANTES S/A (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de GOD BLESS SUPERMERCADO EIRELI – ME e SYED AMJAD RAZA GELLANI, processo n. 0707071-53.2018.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito do segundo agravado. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 107434704 dos autos de origem): "Quanto aos pedidos formulados pelo exequente na petição retro, é certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que possuem o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da carteira nacional de habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. De outra parte, o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. Assim já decidiu este e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO OU CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE EXECUTADA. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS ATÍPICAS. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, LEGALIDADE E EFICIÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil "traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença" (Enunciado no 48 Enfam). 2. Todavia, tais medidas atípicas devem observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. 3. Verificando-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio ou cancelamento do cartão de crédito têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir e a própria subsistência do devedor, além de violar os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, sem garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo, deve ser mantida decisão de indeferimento, porquanto fundada na razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1205010, 07105317420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do devedor/executado. Também indefiro o pleito de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. Retornem os autos à suspensão determinada.” Inconformada, a parte exequente recorre. Aduz que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois a medida pleiteada apresenta-se como instrumento importante para viabilizar a satisfação da obrigação exeqüenda. Defende se a parte estaria se ocultando para não cumprir a obrigação, por isso necessária a medida indutiva e coercitiva pleiteada, não havendo qualquer óbice de suspender a CNH, o passaporte e os cartões de crédito do segundo agravado. Ao final requer o provimento do recurso, para o fim de se reformar a r. decisão agravada, deferindo-se a medida pleiteada. Comprovante de recolhimento de reparo no ID 31039997. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator